Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS NA VIA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PASSÍVEL DE PRODUÇÃO JUNTAMENTE COM MANIFESTAÇÃO. RESISTÊNCIA AO PLEITO NÃO CARACTERIZADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. CABIMENTO.
1. Não havendo demonstração da recusa de fornecimento da documentação na via extrajudicial e verificado que a ré apresentou toda a documentação passível de produção, ressaltando apenas a impossibilidade de produção dos demais documentos, por depender de iniciativa dos próprios autores, tem-se por não caracterizada a resistência à pretensão deduzida na inicial, de modo que a parte autora deve responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
2. Apelação Cível conhecida e provida.